Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade objetiva do banco. recurso intempestivo. Decêndio não observado. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais para condenar o banco a pagar danos materiais ao autor no valor de R$ 22.370,07 e a se abster de cobrar juros e encargos, no montante de R$ 3.727,39. O recorrente sustenta ser parte ilegítima em razão de as compras contestadas terem sido realizadas com o BRB CARD, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aduz inexistência de movimentação expressiva da conta corrente e que o consumidor “insere-se na segmentação especial”, o que afastaria a tese da quebra do padrão de consumo. Aduz não ter havido a devida comunicação à autoridade policial e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
1.1. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por intempestivo. No mérito, pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão versam sobre: (i) a tempestividade do recurso; (ii) no mérito, sobre a responsabilidade da instituição financeira sobre gastos impugnados pelo correntista após sofrer sequestro relâmpago.
III. Razões de decidir
3. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/1995.
4. Conforme certidão de ID 63742497, a sentença foi disponibilizada em 1o.8.2024 (quinta-feira), publicada em 02.8.2024 (sexta-feira) e iniciado o prazo recursal para o banco réu em 05.8.2024, o qual teve fim em 16.8.2024. O recurso inominado foi interposto em 19.8.2024 (ID 63742498), sendo, portanto, intempestivo.
IV. Dispositivo
5. recurso não conhecido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: n/a.